Tribunal: STF
Processo: HC 238254
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Anderson Raimundo de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgR no REsp 2.048.713/MG (documento eletrônico 39).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente, “[...] no exercício de sua profissão (policial civil), constrangeram [ele e o corréu], mediante violência e grave ameaça, as vítimas a confessar prática de crime, nelas infligindo intenso sofrimento físico e mental, fica aperfeiçoado, em sua conformação típica o delito previsto no artigo 1º, I, ‘a’, § 4º [tortura majorada], I, da Lei n.º 9.455/97, não se podendo falar em absolvição nem desclassificação” (documento eletrônico 34, p. 18).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que “[...] o presente remédio heroico é perfeitamente cabível à espécie haja vista que o Paciente suporta patente constrangimento ilegal em razão do e. Ministro Relator Ribeiro Dantas, da 5ª Turma do STJ, ter se furtado ao devido exame das teses defensivas deduzidas nos embargos de declaração opostos em face da decisão que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial n.º 2048713 - MG, o que evidencia indevida negativa de prestação jurisdicional.” (documento eletrônico 1, p. 2)  



    Ao final, requer:  



    “Posto isto, pugna ao douto Ministro Relator para que seja concedida a ordem de habeas corpus, LIMINARMENTE, em favor do Paciente ANDERSON RAIMUNDO DE SOUZA, para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada pelo Superior Tribunal de Justiça, seja o mesmo determinado a proceder ao efetivo exame dos Embargos de Declaração opostos, a fim de que o Agravo Regimental defensivo seja provido, objetivando o conhecimento e o julgamento do Recurso Especial n.º 2048713 – MG pela c. 5ª Turma do STJ. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício para que o Paciente seja ABSOLVIDO das imputações dos crimes de tortura, após a devida revaloração jurídica da prova. O cabimento da medida liminar justifica-se por restar evidenciado o fumus boni juris (ilegalidade no descarte imotivado de elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa em prol de elementos informativos coligidos na fase pré-processual) e o periculum in mora (risco a liberdade de locomoção do Paciente em razão da possibilidade de imediato trânsito em julgado da sua condenação).



    No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem. Por fim, requer-se que seja dispensada a requisição de informações à douta autoridade apontada como coatora, haja vista a possibilidade de consulta aos autos digitais da ação penal e dos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2048713 – MG (2023/0018544-5), visando a celeridade na tramitação do presente writ. Por fim, o impetrante informa que instruiu a presente ação constitucional de impugnação com as peças principais e pertinentes do feito originário, mas havendo necessidade de acesso a cópia integral dos autos, embora o feito tramite por meio eletrônico, promovemos a disponibilização das mesmas via o link com cópia integral dos autos abaixo: [...].” (documento eletrônico 1, pp. 38-39)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser sanado. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (documento eletrônico 39)  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023, grifei)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator